Tribunal: TJBA
Processo: 8070726-08.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8070726-08.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CLODOALDO FERREIRA REQUIAO Advogado(s): UEBERT VINICIUS DAS NEVES RAMOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. PEDIDO DE PROMOÇÃO A 1º TENENTE COM PROVENTOS DE CAPITÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada contra ato atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, visando à promoção ao posto de 1º Tenente PM com proventos correspondentes ao posto de Capitão PM. O impetrante sustenta que a legislação estadual teria suprimido a graduação de Subtenente e, por consequência, deveria ter sido promovido automaticamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se está configurada a decadência ou prescrição do direito à impetração do mandado de segurança; (ii) estabelecer se o impetrante faz jus à promoção ao posto de 1º Tenente PM com proventos de Capitão PM, em razão da reestruturação da escala hierárquica da Polícia Militar da Bahia. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em hipóteses de omissão administrativa em relação a obrigações de trato sucessivo, o prazo se renova mês a mês, o que afasta as prejudiciais de mérito relacionadas à decadência e à prescrição. A Lei Estadual nº 7.145/97 previu, no art. 4º, a extinção paulatina das graduações de Subtenente, Aspirante a Oficial e Cabo, apenas à medida que vagassem, sem impor reenquadramento imediato dos ocupantes desses cargos para postos superiores. A legislação posterior (Lei Estadual nº 11.360/2009) revogou expressamente a regra de extinção da graduação de Subtenente, reinserindo-a na estrutura hierárquica da Polícia Militar da Bahia, o que confirma a manutenção da validade dessa graduação, afastando a tese de sua eliminação automática. A promoção a postos do Quadro de Oficiais Auxiliares exige o cumprimento de critérios legais objetivos, como aprovação no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares (CFOA), inclusão em lista de pré-qualificação, cumprimento de interstício mínimo e existência de vaga, nos termos do Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia (Lei nº 7.990/2001). O impetrante não comprovou o cumprimento desses requisitos legais, notadamente a aprovação no CFOA ou a existência de vaga, o que inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo à promoção pretendida. A jurisprudência do TJBA tem reiteradamente decidido que a promoção automática de Subtenente para 1º Tenente, com reflexos remuneratórios no posto de Capitão PM, carece de respaldo legal na ausência de comprovação do atendimento aos requisitos legais específicos. IV. DISPOSITIVO Segurança denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 1º a 4º; Lei Estadual nº 11.360/2009, arts. 9º e 127; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III e 138. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1521267/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 17.09.2018; STJ, AgRg no REsp 1393173/AM, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 15.03.2016; TJBA, MS nº 8039977-13.2021.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 20.05.2022; TJBA, MS nº 8015521-33.2020.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 29.08.2021; TJBA, MS nº 8014447-12.2018.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, DJe 17.09.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8070726-08.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante CLODOALDO FERREIRA REQUIAO e impetrado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA